Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713927-05.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGANET WIRELESS LTDA APELADO: CONDOMINIO 62 D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição ao ID 71663205, apresentada pela recorrente, Giganet Wireless Ltda.-ME, requerendo a redesignação do julgamento do recurso. Alega que “a advogada, que subscreve esta petição, submeteu-se recentemente à cirurgia ortopédica e precisa retornar para consulta médica para avaliação do pós-operatório para dar continuidade ao tratamento cirúrgico da reconstrução ligamentar de joelho na mesma data e horário da referida sessão, conforme relatório médico anexo”. Acosta o Relatório Médico ao ID 71666293, referente à advogada Anna Claudia de Brito Gardemann, OAB/PR n. 49.894. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante se verifica da procuração acostada ao ID 68786133, a Giganet Wireless Ltda.-ME constituiu como suas advogadas as Dras. Anna Claudia de Brito Gardemann, OAB/PR n. 49.894, e Mariana Palma Vidotti, OAB/PR n. 68.353. E não há notícia de impedimento da Dra. Mariana Palma Vidotti, OAB/PR n. 68.353, para acompanhar a 11a Sessão Ordinária - Modalidade Presencial, em 14/5/2025. Ainda, consta da petição que requereu a retirado da pauta do julgamento virtual para a inclusão do julgamento na pauta de julgamento presencial para a realização de sustentação oral (ID 70104127), não apenas o nome da Dra. Anna Claudia de Brito Gardemann, mas também da Dra. Heloísa Fajardo Quintero Pontes, OAB/PR 117.519. Essa condição reforça a conclusão de que a advogada Anna Claudia de Brito Gardemann não é a única patrona da recorrente, de modo que inexiste justo motivo para o adiamento da sessão de julgamento. Para além, o Relatório Médico ao ID 71666293, a despeito de registrar que a Dra. Anna Claudia de Brito Gardemann “passou por tratamento cirúrgico de Reconstrução Ligamentar de joelho no dia 29/04/2025’’, referente ao dia 14/5/2025, data da sessão de julgamento, limita-se a informar que a paciente “está agendada para retirada dos pontos”. Em rigor, não há menção à coincidência de horário ou impossibilidade médica de participação da sessão de julgamento, especialmente porque a sustentação oral será realizada no ambiente de videoconferência (Sala de Videoconferência no Teams), conforme certidão ao ID 71606879, da Secretaria da 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento pleiteado, nos termos do art. 362, § 1o, do CPC. Mantenha-se o presente recurso na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária – modalidade presencial desta 7a Turma Cível, designada para o dia 15/5/2025. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora